Tribunal: TJBA
Processo: 8042004-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042004-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, GEORGE VIEIRA CESAR, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
DENIS AUDI ESPINELA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que a matéria controvertida pode ser resolvida por meros cálculos aritméticos e análise documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova técnica configura cerceamento de defesa à agravante ou se constitui exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, destinatário final da prova, com base no princípio do livre convencimento motivado.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370).

4. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando os elementos constantes nos autos, como o contrato e extratos, permitem a aferição do débito por simples cálculos aritméticos, não exigindo conhecimento técnico especializado (CPC, art. 464, § 1º, I).

5. A eventual complexidade na apuração do valor exato da condenação não impede o julgamento do mérito, podendo a liquidação do
quantum debeatur
ser postergada para a fase de liquidação de sentença, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamentar a desnecessidade da diligência em razão da suficiência dos documentos acostados e da possibilidade de apuração do débito por cálculos aritméticos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8042004-27.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA, e, como Agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça